Tribunal: CARF
Processo: 13609.720763/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720763/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JACQUELINE DE SOUZA PEREIRA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. RENDIMENTOS DE
TERCEIROS NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Constatando que o valor declarado constitui-se rendimento de terceiros, não há
como considerá-lo rendimento tributável daquele que, por determinação
judicial recebe a pensão com o ônus de repassá-la ao pensionista de direito, não
dependente declarado.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720763/2011-34
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720763/2011-34

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 11.646,45, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 29.243,30, por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.984,51 (fls. 5/8).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls.
6), a glosa do valor declarado como pago a título de pensão alimentícia, porque a contribuinte
não é a alimentante de seus dois filhos/não dependentes declarados beneficiários da pensão
alimentícia, cujo encargo competiu ao seu ex-marido, por força de decisão judicial.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando, em síntese, que:
- no ano-calendário de 2008, lançou em sua DAA o valor da pensão alimentícia paga
pelo pai, Carlos Renato Mangorra de Moura aos filhos do casal, Natan Borges
Mangorra de Moura e Tárica Borges Mangorra de Moura, porque a fonte pagadora do
alimentante, Ministério da Aeronáutica, ainda retinha o valor da pensão em seu nome;
- a pensão é paga para os filhos, por determinação judicial, para quem repassou os
respectivos valores e estes, por sua vez, os informou nas respectivas DAA, tendo sido,
tão somente intermediária para fins de recebimento de pensão;
- registra que possui rendimento mensal no valor de R$ 1.241,61 e que não possui
recursos para arcar com o imposto cobrado e que seus filhos estudam e assumem suas
despesas.
Requer, ao final, uma vez demonstrado que somente foi intermediária no recebimento
da verba pensionada, o cancelamento débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 73/76), por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação apresentada, ajustando os rendimentos tributáveis declarados para R$
28.039,02, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.277,05, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. RENDIMENTO DE TERCEIROS. DEDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO. DESCABIMENTO.
Provado nos autos e no sistema da Receita Federal do Brasil que o valor recebido a
título de pensão judicial constitui-se em rendimento de terceiros e que aquele valor lhes
foi repassado, não há que se falar em dedução deste valor da base de cálculo do imposto
de renda devido e nem que considerá-lo como rendimento tributável daquele que, por
determinação judicial recebe a pensão com o ônus de repassá-la ao pensionista de
direito, não dependente da declarante.
Cientificada da decisão, em 15/02/2013 (fls. 80/81), a contribuinte, em
12/03/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 82/87), alegando que sua filha/não
dependente declarada, Tárita Borges Mangorra de Moura, à época ainda não tinha sua
independência civil, contudo a pensão por ela recebida e administrada fora utilizada para
subsistência da menor e que, após sua filha completar 18 anos, os valores foram a ela repassados,
via depósitos bancários. Que está sendo penalizada por pagar tributo sobre valor que não lhe
pertence. Que já requereu tanto a fonte pagadora de seu ex-marido quanto em juízo, que os
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720763/2011-34

valores sejam creditados diretamente na conta bancária de sua filha Tárita Borges. Ao final,
alega que está sendo penalizada em assumir ônus financeiro que não tem como pagar, não sendo
justo que assim ocorra.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/104.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas com pensão alimentícia judicial relativa ao ano-calendário de 2008, por
falta de previsão legal para a respectiva dedução – uma vez que a contribuinte não era
alimentante, cujo encargo competiu à seu ex-marido, responsável pelo pensionamento à seus
filhos/não dependentes declarados Natan e Tárica Borges, quando a bem da verdade apenas
recebeu os valores e repassou aos alimentandos – buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva
dedução. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para
formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito
de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados
informados da declaração de ajuste.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos valores declarados e dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720763/2011-34

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
73/76) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/8), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
consistentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida
(fls. 75), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Para desconstituir o lançamento a impugnante informa que foi intermediária entre
Carlos Renato Mangorra de Moura, seu ex-cônjuge, para fins do recebimento de pensão
por ele paga para os filhos do casal, que são Natan Borges Mangorra de Moura e Tárica
Borges Mangorra de Moura, e que repassou o valor pago para os alimentandos,
tendo estes oferecido os respectivos montantes à tributação, informação que se
confirma, nesta data nos registros da Receita Federal do Brasil onde consta que para ao
ano calendário de 2008, aqueles contribuintes informaram em suas DIRPF rendimento
com origem em pensão alimentícia no valor, de R$14.621,65, cada um deles.
De acordo com a decisão proferida em ação judicial, ficou determinado que Carlos
Renato Mangorra de Moura deveria pagar o valor de 40% dos seus rendimentos líquidos
para seus dois filhos, o que seria feito mediante depósito bancário em nome de
Jacqueline Souza Pereira Borges, suplicante na ação onde a decisão fora proferida,
ficando determinado, também a dispensa do Sr. Carlos em prestar alimentos para o
cônjuge, no caso, a notificada – fls. 18, destes autos.
Ressalte-se que de acordo com os registros constantes em Dirf, nesta data, o Sr. Carlos
Renato Mangorra de Moura pagou pensão alimentícia no ano calendário de 2008, no
valor de R$20.878,98.
Assim, correta a glosa de dedução do valor declarado a título de pagamento de pensão
alimentícia, porque não caberia à notificada informar como dedução em sua
declaração de imposto de renda o valor relativo à pensão recebida para seus filhos,
porque o ônus do pagamento não foi seu e sim daquele que arcou com esta
obrigação, não tendo sido juntado aos autos nenhum documento que comprove
que a impugnante tem a obrigação legal de pagar pensão e, nem mesmo que tenha
feito pagamentos desta natureza.
Por outro lado, também não se pode manter como rendimento da notificada o valor de
R$20.723,29 declarado como que recebido de Carlos Renato Mangorra Moura, CPF no
820.677.757-15, porque, conforme decido em juízo, não restou ao ex-cônjuge a
obrigação de pensionar a ex- esposa e aquele valor é o mesmo constante na Dirf
entregue para o contribuinte Carlos Renato Mangorra Moura como desconto a título de
pensão alimentícia.
De fato, a Recorrente em sua DAA lançou pagamento de pensão alimentícia por
ela realizado a seus filhos/não dependentes declarados, cujo ônus não lhe competia, mas sim a
seu ex-marido, Carlos Renato Mangorra de Moura, por força de decisão judicial e quem
realmente promoveu os pagamentos (fls. 9/33). Ademais, cabe salientar que os
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720763/2011-34

filhos/alimentandos também promoveram declaração em separado (fls. 40/48), não podendo, por
conseguinte, figurar como dependente na DAA de qualquer outra pessoa.
Portanto, nos exatos termos da decisão recorrida, uma vez desatendidos os
requisitos para dedutibilidade dos valores declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário ajustado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital